Tribunal: TCU
Processo: 016.029/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3289/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial autuada por força do Acórdão 2.330/2014 proferido pela 2a Câmara do TCU, no bojo do TC Processo 014.980/2010-0 , diante do superfaturamento apontado, no Fiscobras-2010, sobre o Contrato n.o 03 002/2009 firmado entre o Dnit e a Delta Construções S.A. para a realização das obras de restauração na BR-116-CE; Considerando que, ao julgar o feito, o Acórdão 2.330/2014 (Peça 1) teria sido prolatado pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. converter o presente processo de auditoria em processo específico de tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 41, caput e § 1o, da Resolução TCU no 259, de 7 de maio de 2014, em decorrência do superfaturamento verificado no Contrato no 03 002/2009, firmado entre o Dnit e a empresa Delta Construções S/A e cujo objeto consistia na realização de obras de restauração na BR-116/CE, anexando-se ao novo processo, por pertinência, as Peças nos 1 a 9, 22, 23, 25 e 51 a 55 destes autos; 9.2. determinar a citação solidária do Sr. Marcílio de Sá Batista (CPF: XXX.391.424-XX), engenheiro do Dnit, da empresa Delta Construções S/A (CNPJ: 10.788.628/0001-57), signatária do Contrato no 03 002/2009, e dos dirigentes do Dnit signatários do Contrato no 03 002/2009, incluindo os membros da Comissão de Aprovação de Projeto e os membros da Comissão de Licitação do Dnit, com fundamento nos arts. 10, § 1o e 12, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RITCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor: Data Natureza Valor (R$) 15/9/2009 débito 37.286,05 24/9/2009 débito 60.228,00 20/10/2009 débito 18.914,45 1o/12/2009 débito 14.055,73 9/12/2009 débito 142.820,58 14/1/2010 débito 194.931,81 10/3/2010 débito 482.649,20 23/3/2010 débito 55.194,14 12/5/2010 débito 435,80 12/5/2010 débito 148,10 8/6/2010 débito 2.266,83 8/7/2010 débito 34,52 4/8/2010 débito 65,73 4/8/2010 crédito 627.136,04 9.3. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes: 9.3.1. apure os valores eventualmente superfaturados no Contrato no 03 410/2009 em decorrência do sobrepreço na aquisição de material betuminoso (CAP-60/60 c/ polímero; RR-2C c/ polímero; CM-30 e RR-1C), conforme apontado no relatório de auditoria realizada pelo TCU (Peça no 30, p. 6-29), identifique os responsáveis e adote as providências cabíveis para ressarcir o erário, caso se comprove o superfaturamento, fazendo-se valer dos meios que julgar mais convenientes, a exemplo da instauração do processo de tomada de contas especial, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, a comprovação das medidas adotadas; 9.3.2. apure as falhas relacionadas com o pagamento indevido de despesas relativas à instalação do canteiro de obras, previstas no Contrato no 03 607/2009, identificando os custos incorridos com a eventual locação de imóveis para esse fim e adotando as providências cabíveis para ressarcir o erário, caso o valor gasto seja inferior aos valores pagos à empresa, podendo-se valer dos meios que julgar mais convenientes, a exemplo da instauração do processo de tomada de contas especial, e encaminhando a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, a comprovação das medidas adotadas; 9.3.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Deusimar Bezerra Lima (CPF: XXX.337.623-XX) e Josidan Gois Cunha (CPF: XXX.960.823-XX), aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, com amparo no art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e no art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, caso requerido, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RITCU); 9.5. caso não atendidas as notificações, autorizar, desde logo, nos termos do art. 28 da Lei no 8.443, de 1992, o desconto das dívidas na remuneração dos servidores, observado o disposto no art. 46 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sem prejuízo de autorizar, desde já, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja possível promover o aludido desconto; 9.6. determinar à Secex/CE que constitua dois processos apartados para exame das irregularidades apontadas nos contratos abaixo indicados (juntando a eles os respectivos relatórios da CGU e alertando que os autos devem tramitar em caráter de sigilo): Contratos de execução de obras Contratos de supervisão vinculados Relatório da CGU Número Empresa contratada Número Empresa contratada 03 002/2009 Delta Construções S/A 03 013/2009 Consultora de Engenharia HSZ Ltda. Peça no 10 03 410/2009 Delta Construções S/A 03 881/2009 JBR Engenharia Ltda. Peça no 56 9.7. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Marcos Fábio Porto de Aguiar, Dumont Gonçalvez Mota, Sebastião Coriolano de Andrade, Arnor Pereira da Silva, Francisco de Assis Aurélio Soares e Luiz Antônio Pagot, eximindo-os da responsabilidade pelas irregularidades que ensejaram as suas audiências nestes autos; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, ao Ministério dos Transportes, informando-o sobre a adoção da medida contida no item 9.1 deste Acórdão, nos termos do art. 198, parágrafo único, do RITCU "; Considerando que Dumont Gonçalves Mota foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 14265/2022-TCU/Seproc (Peça 123), tendo a ciência do expediente ocorrido em 26/4/2022 (Peça 125); Considerando que, por intermédio do seu advogado (Antônio Silvino Moraes - OAB/CE 3.493) em 10/5/2022, Dumont Gonçalves Mota compareceu à Peça 135 e solicitou o acesso ao processo, sem prejuízo de " ao mesmo tempo pedir a decretação da PRESCRIÇÃO PUNITIVA, com o encerramento do feito em decorrência do tempo decorrido"; Considerando, ainda, que Dumont Gonçalves Mota solicitou a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo fixado para a apresentação das alegações de defesa, ao ter, para tanto, apresentando a seguinte motivação: "A lternativamente , no caso de não aceita a prescrição, que seja concedida ao Defendente prorrogação do prazo por 60 dias para o exercício constitucional do Contraditório e da mais ampla e ilimitada defesa, a ser contados a partir de 11 de maio de 2022, tudo por ser de direito e da mais salutar JUSTIÇA "; Considerando que, à Peça 139 a Seproc teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação do prazo por mais 60 dias, com o acesso integral ao processo, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Considerando, por fim, que a unidade técnica teria proposto o envio de informação ao responsável no sentido de que o pedido sobre a cogitada prescrição punitiva, com o eventual encerramento do feito, será somente analisado na emissão do parecer sobre o mérito do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 135 por Dumont Gonçalves Mota, por intermédio do seu advogado (Antônio Silvino Moraes - OAB/CE 3.493), para, assim, autorizar improrrogável e excepcionalmente a prorrogação do prazo, por 60 (sessenta) dias, para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 2330/2014-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado em estrita sintonia com o RITCU , além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 016.029/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Fernando Barbosa da Silva (CPF XXX.470.963-XX); Delta Construções S.A. (CNPJ 10.788.628/0001-57); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (CNPJ 04.892.707/0001-00); Dumont Gonçalves Mota (CPF XXX.562.563-XX); Joaquim Guedes Martins Neto (CPF XXX.136.573-XX); Josidan Góis Cunha (CPF XXX.960.823-XX); Marcos Fábio Porto de Aguiar (CPF XXX.523.943-XX); Marcílio de Sá Batista (CPF XXX.391.424-XX) e Sebastião Coriolano de Andrade (CPF XXX.823.273-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária. 1.6. Representação legal: 1.6.1. Antônio Silvino Moraes (OAB/CE 3.493), entre outros, representando Dumont Gonçalves Mota e Josidan Gois Cunha; 1.6.2. José Alexandre Dantas (OAB/CE 4.883-B), representando Sebastião Coriolano de Andrade; e 1.6.3. Hélio das Chagas Leitão Neto (OAB/CE 7.855), entre outros, representando Marcos Fábio Porto de Aguiar. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio da integral cópia eletrônica do presente processo, com a cópia do presente Acórdão e do parecer da unidade técnica, a Dumont Gonçalves Mota, para ciência, informando, ainda, que o pedido sobre a cogitada prescrição punitiva, com o eventual encerramento do feito, será somente analisado na emissão do parecer sobre o mérito do presente processo a partir das alegações de defesa oferecidas pelos responsáveis em conjunto com as alegações apresentadas à Peça 135; e 1.7.2. promover, por intermédio da unidade técnica, o célere prosseguimento do presente feito.